Tribunal: TJBA
Processo: 2000003-81.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000003-81.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JACIRA MARIA DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: - O recurso. Agravo em execução penal interposto contra decisão que concedeu progressão de regime prisional à apenada, mas manteve a imposição de monitoração eletrônica como condição obrigatória, sem fundamentação concreta que justificasse a necessidade da medida restritiva. - Fato relevante. A agravada A.C.S. foi condenada à pena de 05 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão por infração ao delito previsto no artigo 133, §2º e §3º, inciso II, do Código Penal (lesão corporal grave). O Juízo de primeiro grau verificou o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos para progressão de regime, conforme art. 112 da Lei de Execução Penal, mas impôs, de forma automática e sem motivação específica, a utilização de tornozeleira eletrônica. - As decisões anteriores. A decisão agravada concedeu a progressão de regime com base no cumprimento dos requisitos legais, porém manteve a imposição da monitoração eletrônica de forma genérica, sem apresentar fundamentação concreta sobre sua necessidade. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao provimento do recurso, sugerindo a substituição da tornozeleira por acompanhamento psicossocial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: - A questão em discussão consiste em saber se é possível a imposição automática de monitoração eletrônica em casos de progressão de regime prisional, sem fundamentação concreta que demonstre a necessidade da medida, ou se tal imposição viola os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena, exigindo motivação específica e adequada às circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR: - Presença dos pressupostos recursais. O agravo em execução penal preenche todos os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido e julgado no mérito, uma vez que a matéria discutida envolve questão de direito relacionada à legalidade da imposição de medida cautelar restritiva na execução penal. - Violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais. A decisão agravada não apresentou motivação concreta que justificasse a necessidade da monitoração eletrônica, limitando-se a reiterar sua imposição de forma genérica e automática. Tal postura contraria o disposto no art. 319 do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente à execução penal, que exige adequação e proporcionalidade das medidas cautelares impostas ao apenado. - Jurisprudência consolidada sobre a necessidade de fundamentação concreta. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a imposição de monitoração eletrônica deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade, sob pena de violação aos princípios da legalidade, individualização da pena e dignidade da pessoa humana. A manutenção da medida restritiva não pode ocorrer de forma automática quando não há elementos que justifiquem sua imposição. - Ausência de elementos concretos que justifiquem a medida. No caso concreto, não há nos autos qualquer indício de que a apenada tenha descumprido condições impostas anteriormente, tampouco elementos que demonstrem risco concreto à ordem pública, à execução penal ou probabilidade de evasão. O próprio Ministério Público, órgão responsável pela fiscalização da execução penal, reconheceu expressamente a desnecessidade da tornozeleira eletrônica, sugerindo medida alternativa de acompanhamento psicossocial. - Violação aos princípios constitucionais. A imposição automática de monitoração eletrônica, sem fundamentação individualizada, viola os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena. A monitoração eletrônica, por sua natureza restritiva de direitos fundamentais, deve ser aplicada de forma excepcional e devidamente justificada, não podendo decorrer simplesmente da concessão de progressão de regime. - Necessidade de substituição por medida menos gravosa. Considerando a ausência de justificativa idônea para a manutenção da medida restritiva e a sugestão do Ministério Público por medida alternativa, impõe-se a substituição da monitoração eletrônica por acompanhamento psicossocial, medida mais adequada ao caso e menos gravosa à apenada. IV. DISPOSITIVO E TESE: - Agravo em execução penal conhecido e provido para revogar a imposição de monitoração eletrônica, determinando sua substituição por acompanhamento psicossocial, conforme sugerido pelo Ministério Público. - Tese de julgamento: "A imposição de monitoração eletrônica em casos de progressão de regime prisional exige fundamentação concreta e individualizada que demonstre sua necessidade, sendo vedada sua aplicação automática sem elementos que justifiquem o risco à ordem pública ou à execução penal, sob pena de violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena." - Dispositivos relevantes citados: CP, art. 133, §2º e §3º, II; LEP, art. 112; CPP, art. 319; CF/1988, art. 93, IX. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2000003-81.2025.8.05.01113, figurando, como Agravantes, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E JULGAR PROCEDENTE o Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do relator.